Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSÍVEL FRAUDE. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2. Se há evidências de que a parte autora não firmou com a instituição financeira requerida nenhum contrato de empréstimo, tratando-se de possível fraude praticada por estelionatário, correta a decisão que defere o pedido de tutela de urgência requerido para suspender os descontos em folha de pagamento da autora, mormente se os efeitos da medida podem ser revertidos e as partes retornar ao status quo ante, em caso de improcedência da sentença, quando o réu poderá continuar a descontar os valores eventualmente devidos, sem qualquer prejuízo.
3. Mostrando-se necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia, não merece provimento o recurso interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, até que a decisão definitiva venha esclarecer adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas havidas na relação estabelecida entre as partes litigantes.
4. Se o valor da multa fixado se revela razoável e proporcional, mormente por se tratar de instituição financeira, inviável sua fixação em patamar inferior, devendo ser mantido o quantum estabelecido pelo juízo a quo.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.